Tribunal: TJBA
Processo: 8011108-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011108-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SILVA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL DEMONSTROU QUE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO PELA PARTE APELADA EQUIVALEU AO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. INDEVIDA A COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez decorrente de acidente de trânsito. Nas razões recursais, o Apelante alegou que a quantia recebida administrativamente foi inferior à devida, conforme a tabela legal aplicável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se o Apelante faz jus à complementação da indenização, diante da alegação de que a lesão sofrida “
poderia ser enquadrada na integralidade do membro inferior esquerdo, ou ainda, quantificado em grau médio ou intenso
” (ID. 88255741, fls. 7).

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela existência de “sequela residual no pé esquerdo” do Apelante que resultou em invalidez parcial permanente incompleta (ID. 88255721).

4. A Lei nº 6.194/1974, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, prevê que o pagamento do seguro DPVAT, em casos de invalidez permanente parcial incompleta, seja proporcional ao grau da perda, conforme tabela anexa à Lei n° 6.194/1974.

5. O cálculo aplicado ao caso resulta no valor de 675,00, valor este que já foi pago administrativamente pela Apelada (ID. 88254987). Logo, não há que se falar em complementação do valor do seguro DPVAT devida ao Apelante, como bem pontuado pelo magistrado primevo na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a complementação do seguro DPVAT quando restar comprovado, com base em perícia judicial, que o valor devido já foi pago administrativamente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
ANDERSON SILVA ANUNCIAÇÃO
, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ANDERSON SILVA ANUNCIAÇÃO

e, como Apelada,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA